Tribunal: STF
Processo: RE 1578681
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL 1 e 2. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL E/OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    APELAÇÃO 1. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO INTEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO. COMPLEMENTO AO LAUDO PERICIAL. PERÍCIA QUE AVALIOU AS FUNÇÕES EXERCECIDAS PELO AUTOR, SENDO SUFICIENTE PARA A ELUCIDAÇÃO DA CAUSA. PROVAS NECESSÁRIAS PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO DETERMINADA PELO MAGISTRADO. ART. 370, CPC. GARANTIDO O CONTRADITÓRIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. APOSENTADORIA ESPECIAL. 25 ANOS DE ATIVIDADE ESPECIAL DE MODO HABITUAL E PERMANENTE. NÃO COMPROVADO. LAUDO QUE NÃO CONSTATOU O EXERCÍCIO EM FUNÇÃO INSALUBRE DURANTE TODO O PERÍODO TRABALHADO. ANÁLISE QUANTO À EXPOSIÇÃO AOS AGENTES PREVISTOS NA NR-15. RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, POR SI SÓ, QUE NÃO IMPLICA NO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. TEMPO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A PARIDADE E INTEGRALIDADE. NÃO CABIMENTO. APENAS PARA OS APOSENTADOS ANTES DA EC Nº 41/2003. TEMPUS REGIT ACTUM. ABONO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DE APELAÇÃO 1 PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.



    APELAÇÃO 2. PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA POR IDADE ANTERIORES. DESISTÊNCIA ANTES DA APOSENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO DO SEGURADO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO QUANDO DA REUNIÃO DOS REQUISITOS DA APOSENTAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL STF. RE 630501. RECURSO DE APELAÇÃO 2 CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 287)



    Os embargos de declaração opostos (e-doc. 330, 331 e 367) foram rejeitados (e-doc. 350 e 384).



    No apelo extremo (e-doc. 429), Alcides de Oliveira Santos alega que “o acórdão recorrido contrariou artigo 5º, caput e incisos II, XXXV e XXXVI, art. 37, caput e inciso XV, Constituição Federal de 1988, inclusive o artigo 40, §4º, EC nº 41/2003, inclusive os artigos 2º e 6º e EC nº 47/2005, Súmula Vinculante nº 33 deste Supremo Tribunal Federal e Tema 942 DO STF”.



    Pontua que “o acórdão recorrido violou o direito constitucionalmente garantido do Recorrente, enquanto servidor público, a ter ratificado que este sempre exerceu a função especial/insalubre, tendo em vista que laborou por mais de 24 anos em função nociva junto ao Município Recorrido”.



    Discorre que “o indeferimento à complementação do laudo pericial o Juízo singular entendeu pelo indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pelo Recorrente, sob o fundamento de que houve apresentação intempestiva do rol. Uma vez que fora impedido de produzir as provas necessárias para comprovação de suas alegações, em recurso de apelação o Recorrente pugnou pela anulação da sentença para oportunizar a produção das provas pleiteadas, face o manifesto cerceamento de defesa.”



    Aduz que “o rol das atividades nocivas da legislação previdenciária é exemplificativo, de modo que resta possível o enquadramento como atividade especial do período em que o Recorrente laborou como motorista de caminhão lixo (10/1989 a 04/1990), sobretudo quando comprovado através da perícia técnica realizada que nesta função o Recorrente laborou exposto a agentes biológicos prejudiciais à saúde, considerando, inclusive, que a mencionada atividade é insalubre em grau máximo.”



    Sustenta que, “se perícia judicial concluiu pelo adicional de insalubridade em grau máximo e se a própria legislação municipal reconhece a insalubridade da função do motorista de caminhão lixo, não restam dúvidas que o período em que o Recorrente exerceu mencionada atividade, no interregno de 10/1989 a 04/1990 deve ser considerado como tempo de serviço especial.”



    Pontua, ainda, que “enquanto motorista da área da saúde, o Recorrente laborou exposto a agentes biológicos, eis que realizava o transporte de pacientes para tratamento em hospitais e clínicas, bem como realizava o transporte de funcionários do setor da saúde.”



    Alega ser “inequívoco que a Regra Geral da Previdência Social aplicável ao Recorrente, assegura aposentadoria especial para atividades insalubres com tempo reduzido de acordo com o grau de insalubridade”.



    Defende que “as decisões judiciais ainda deixaram de assegurar o direito do Recorrente à aposentadoria pelas regras do art. 6º da EC nº 41/2003, bem como pelas regras do art. 3º da EC nº 47/2005, uma vez que o Recorrente ingressou no serviço público em data de 06/03/1989, ou seja, antes da publicação da EC 20/98, bem como da EC 41/2003.”



    Em razão do julgamento do RE nº 1.014.286/SP, feito paradigma do Tema nº 942/STF, o 1ª Vice-Presidente do TJPR determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para a análise de eventual juízo de retratação (e-doc. 476).



    Em juízo de retratação, a 7ª Câmara Cível do Tribunal a quo alterou “o acórdão, com o parcial provimento do recurso de apelação de ALCIDES DE OLIVEIRA SANTOS, para adequar ao precedente vinculante do STF TEMA 1019”, nos seguintes termos:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO À CONVERSÃO, EM TEMPO COMUM, DO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. ACÓRDÃO APLICOU CORRETAMENTE TESE DO TEMA 942 STF. NÃO RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL COM PROVENTOS CALCULADOS, COM BASE NA INTEGRALIDADE E NA PARIDADE. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO, COM RELAÇÃO AO TEMA 1019 STF.” (e-doc. 323)



     



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).   



    Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.  



    No mais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu não haver comprovação do exercício de atividade considerada insalubre para efeito de contagem diferenciada do tempo de serviço. Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “O recorrente sustenta que o labor em ambiente insalubre é incontroverso, tendo o próprio Município reconhecido tal condição ao realizar o pagamento do adicional por anos. Ao final, postula que o adicional de insalubridade deve ser computado como tempo de serviço. 



    Pois bem, a aposentadoria especial decorre de direito constitucional previsto no art. 40, § 4º da Carta Magna, que assim dispõe:



    (...)



    Diante da ausência de lei complementar a regular o tema, para determinadas áreas do serviço público (à exceção da classe policial, regulada pela LC 51/85), determinou o STF, através da súmula vinculante nº 33, que “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



    Assim, a aposentadoria especial encontra-se prevista no art. 57 e seguintes da Lei 8.213/91, de modo que, para fazer jus ao benefício, o segurado deve comprovar 25 anos de atividade especial de modo habitual e permanente.



    No que tange ao recebimento do adicional de insalubridade pelo Município, cabe ressaltar que o Ministério da Previdência Social editou a Instrução Normativa 01/2010, que prevê no §2º, art. 2º:



    (...)



    Portanto, o recebimento do adicional de insalubridade por si só não implica no direito à aposentadoria especial, pois os requisitos de concessão não se confundem. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    In casu, o laudo (mov. 122.1) avaliou pormenorizadamente quanto a exposição aos agentes previstos na NR 15 e constatou o exercício da atividade insalubre para fins de tempo de serviço especial, nos períodos de 1989-09/1989; 1990-1995; e 1996-2004, conforme reconhecido na sentença. 



    Contudo, o apelante 1 apesar de ter trabalho um certo período em atividade insalubre, conforme constatou o laudo pericial, ainda assim não restou suficientemente comprovado nos autos o tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado junto de contribuição a regime previdenciário pelo mesmo período, em especial no que toca ao tempo laborado, nos termos dos arts. 57 e 25, II, da Lei 8.213/91.



    Como muito bem destacou o juízo singular em sua sentença, não fosse isso, mesmo se reconhecido todo o tempo de serviço público do autor junto à Prefeitura (o que não foi), ainda assim não seriam atingidos os 25 anos exigidos na espécie para a aposentadoria especial, visto que seu tempo apenas atingiu esse patamar com a soma da atividade exercida fora da Prefeitura, cuja natureza sequer foi aqui discutida. 



    Não obstante, de igual modo, não preencheu o previsto pelas regras de transição da EC nº 41/2003 e EC nº 47/2005.



    (...)



    Ademais, em se tratando de previdência, vigora o princípio do tempus regit actum, segundo o qual aos benefícios previdenciários devem ser aplicadas as normas vigentes ao tempo do fato gerador. 



    Logo, não basta o ingresso no serviço público antes de 1990, é necessário que tenha se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC nº 41/2003 para que faça jus à paridade e integralidade, o que não ocorre no caso em tela.



    O Supremo Tribunal Federal, inclusive, pacificou o entendimento de que se aplica a lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade, bem como se manifestou sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico:



    (...)



    Ademais, no tocante à conversão do tempo especial em comum,tem-se que a conversão, com a incidência de fator multiplicador, configura a contagem de tempo ficto, prática vedada pelo art. 40, §10, da CF, incluído pela EC 20/1998. Em verdade, apenas o tempo especial possui relação direta com a aposentadoria especial, e não a sua conversão. Veja-se que o tempo especial é contado sem qualquer incidência de multiplicador, ou seja, um ano de serviço especial equivale a um ano no cômputo de aposentadoria especial. Dessa forma, em se tratando de servidores que laboram em condições nocivas à saúde ou à integridade física, é a própria aposentadoria que se dará de forma diferenciada, e não a contagem do tempo.



    Bem como, importante frisar, como destacado pelo juízo singular, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional que é “saber se é aplicável ao servidor público o artigo 57, §5º, da Lei 8.213/91, à luz do artigo 40, §§4º, III, 10 e 12, da CRFB, a fim de se permitir a averbação do tempo de serviço prestado em atividades especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física do servidor, com a conversão em tempo comum, mediante contagem diferenciada, para a obtenção de outros benefícios previdenciários”. Ocorre que o STF, ao reconhecer a existência de repercussão geral, não determinou a suspensão nacional dos processos que tramitam sobre a mesma matéria.”



    Desse modo, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário a análise da interpretação legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. VIGILANTE. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE DA ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE E AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1381924 AgR, Relator o Min. Luiz Fux, Dje de 04-07-2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 942. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.014.286, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 942). 2. No caso, para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação local aplicada à espécie, assim como a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.312.841/SP-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/12/2021).



    É certo, também, que o caso dos autos não guarda identidade com o mencionado Tema nº 1.019 da Repercussão Geral, uma vez que no referido paradigma de repercussão geral a questão versa sobre atividade de risco de servidor público policial civil. 



    Por fim, ressalte-se que não merece trânsito o recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, haja vista que o acórdão atacado não declarou a inconstitucionalidade de nenhuma lei ou ato normativo, tampouco afastou, no todo ou em parte, sua incidência ao presente caso com base em princípios constitucionais, limitando-se a interpretar a legislação aplicável ao presente feito.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente